Tribunal: STF
Processo: ARE 1163911
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual os embargos de divergência foram inadmitidos (documento eletrônico 108).
    A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão quanto ao pedido de suspensão desde processo ante o Tema 1.046 da sistemática de Repercussão Geral (documento eletrônico 109).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminada a questão, verifico que assiste razão à embargante, devendo a omissão apontada ser suprida.
    Não há que falar em aplicação da sistemática da Repercussão Geral, ao caso dos autos. Isso porque, nos termos do art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, a verificação da ocorrência de repercussão geral apenas se dará quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão.
    Como já salientado, há óbice que serviu de fundamento à decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, o que obsta a admissibilidade do apelo extremo. Com esse entendimento, menciono o RE 728.753-AgR/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux, de cuja ementa destaco:
    “[…]
    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF).
    2. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem.
    3. A simples oposição dos embargos de declaração, sem o efetivo debate acerca da matéria versada pelos dispositivo constitucional apontado como malferido, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, verbis: é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada.
    […]”.
    Isso posto, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão apontada sem, contudo, dar-lhes efeitos modificativos.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator